Tribunal: TJMT
Processo: 1026220-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026220-40.2020.8.11.0000
Recorrente: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Recorrido: Mateus Eduardo Goncalves Viana, José Antonio Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 82271465), interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80103974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO D O ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dentre os requisitos para interposição de Agravo de Instrumento está o dever de indicação do nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.
O argumento do agravante, quanto à aplicação do art. 629 do CC, apresentado apenas no segundo grau não implica no não conhecimento integral do Recurso sob o fundamento de inovação, especialmente quando a discussão principal é sobre a ordem emanada do STJ na TP n 2799.
Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.
Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1026220-40.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/03/2021, p. 22/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Mateus Eduardo Goncalves Viana, José Antonio Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana, em face da decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, na Recuperação Judicial n. 1000460-12.2019.8.11.0037, determinou a “retificação do cálculo pelo Administrador Judicial, com observância dos parâmetros supra, em especial a quantidade de grãos efetivamente apreendida, bem como a data de cotação”.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para determinar que, ante a escolha da agravada em proceder ao depósito do valor equivalente ao produto arrestado, em vez de entregá-lo, deverá considerar a sua cotação na data do pagamento e não na do arresto. (id 80103974 - p. 11)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.014 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “na petição de interposição do agravo de instrumento de Num. 69952465 os Recorridos informaram erroneamente que a LDC seria representada, nestes autos, pelo Dr. Renato Luiz Franco de Campos, de forma que as intimações deveriam ser expedidas em seu nome”.
Suscita afronta aos artigos 302, III do Código de Processo Civil; 884, 1.424 e 1.439, § 1o, do Código Civil; e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que “ao determinar que a LDC devolva os grãos com base na cotação atual do produto, o E. TJMT além de desconsiderar a individualização dos grãos, premia os Recorridos com a sua valorização que os Recorridos nunca teriam aproveitado, garantindo -lhes evidente enriquecimento ilícito”.
Assevera que “o valor em discussão nunca foi e não pode ser com base na cotação atual desses produtos, meramente por se tratar do valor desse mesmo tipo de produto no mercado quando a LDC realizou o depósito do correspondente nos autos da RJ, sujeito ainda a oscilação, para mais ou menos, a depender do momento que a questão fique judicialmente definida, em decisão transitada em julgado”.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “todo o debate aqui travado funda-se em uma decisão liminar, proferida por esse E. STJ no âmbito de uma tutela provisória de natureza, obviamente, precária. Caso tal decisão se reverta no julgamento de mérito, pelo colegiado, o levantamento do valor pelos Recorridos será irreparável e incerto”.
Recurso tempestivo (id 82292474) e preparado (id 82491995).
Contrarrazões no id 89128462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão proferida em recuperação judicial que autorizou o levantamento da quantia depositada, considerando o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não ao da data do arresto.
A recorrente, por sua vez, alega que “é fato incontroverso nos autos que foram sequestrados em favor da LDC os grãos da safra 2018/2019, por decisão lastreada em garantia real e oferecida caução idônea, representada pelo seguro judicial, que equivale a dinheiro, na forma do artigo 835 §2o do CPC”.
Aduz que “o sequestro realizado pela LDC se deu e foi embasado em bens certos, determinados e devidamente especificados, a despeito da fungibilidade genérica das commodities, conceitos que não se confundem”.
Afirma que no âmbito da TP no 2799 –MT, o Exmo. Min. Relator Luis Felipe Salomão concedeu efeito suspensivo ao agravo em recurso especial no 1727418/MT, ao fundamento de que os sequestros de grãos levados a cabo pelo Poder Judiciário em favor da LDC foram inoportunos, determinando a disponibilização dos bens sequestrados pela LDC ou do equivalente em dinheiro.
Argumenta que “por se tratar de bens perecíveis, eles, especificamente, não mais existem, de forma que é impossível o cumprimento da decisão desse E. STJ no sentido de disponibilizar ao D. Juízo de primeiro grau exatamente “os bens arrestados”, restando à LDC o cumprimento da determinação alternativa desse E. STJ, de disponibilização do ‘correspondente valor’.”
Afirma que “o ‘correspondente valor’ dos ‘bens arrestados’ é facilmente obtido pela cotação de mercado de tais grãos à época dos sequestros. Sugerir qualquer situação diversa impõe trazer um indesejável risco de variação do preço de commodity para dentro de um processo judicial, com valor de causa certo e contratos firmados e com preço fixo, em prejuízo de quaisquer das partes, como numa loteria”.
Salienta que “os produtos em discussão foram efetivamente individualizados justamente por conta da discussão que se desenrolou e não é crível nem minimamente razoável se trazer para o processo o risco de oscilação do preço de commodities, para qualquer das partes, decorrente de sequestro amparado em penhor de bem certo e determinado e com seguro garantia judicial devidamente oferecido ao Poder Judiciário”.
Finaliza, no sentido de que “o valor em discussão nunca foi e não pode ser com base na cotação atual desses produtos, meramente por se tratar do valor desse mesmo tipo de produto no mercado quando a LDC realizou o depósito do correspondente nos autos da RJ, sujeito ainda a oscilação, para mais ou menos, a depender do momento que a questão fique judicialmente definida, em decisão transitada em julgado”.
Por sua vez, a Câmara julgadora decidiu, in verbis:
“Na liminar deferida pelo STJ na TP 2799 constou expressamente que era ônus da embargada a ‘disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor’.
Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça deu duas alternativas à credora, que optou por restituir o dinheiro e não o produto. Desse modo, como escolheu a segunda alternativa, deverá ter em conta o preço atual do mercado (valor correspondente), e não o da época do arresto.
Ademais, em caso análogo, o STJ consignou que ‘o credor assume os riscos de prosseguir com a sua execução individual, ao ensejo do sobrestamento ou da reforma provisória da aludida decisão’. (RESp 1.867.6944).
Por conseguinte, ao decidir pela conversão do produto em dinheiro, o cálculo deve observar a data do pagamento, e não a do arresto”! (id 79912465 - p. 4)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 884, parágrafo único, do Código Civil, a Recorrente alega que a atualização do valor referente aos grãos de soja arrestados, a ser restituído aos Recorridos, para a data do pagamento, implica em enriquecimento ilícito, devendo ser levado em consideração a quantia do bem à época do arresto.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
No entanto, em relação ao pedido de efeito suspensivo não se constata urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior. Isso porque, conforme consta do aresto impugnado, a recorrente ainda tem a opção de restituir o produto (soja), em vez do valor equivalente. Saliente-se, ainda, que o pleito de efeito suspensivo pode ser deferido pelo STJ, caso assim entenda.
Quanto às demais questões, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 91846960, uma vez que o Recurso Especial constou no Sistema PJE como “recurso especial não admitido”, quando deveria constar como “recurso especial admitido”.
Logo, com a prolação deste novo decisum, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do "movimento 433" (recurso especial não admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.